Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LANÇAMENTO. DECLARATÓRIO DA OBRIGAÇÃO E CONSTITUTIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. LEGALIDADE. NÃO CONFISCO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
1. A responsabilidade pelo lançamento por homologação não tem o condão de alterar a natureza do crédito tributário.
2. O pagamento do débito tributário em duplicidade vai de encontro ao princípio da legalidade, não confisco e do enriquecimento sem causa.
3. O erro na lavratura do auto de infração, que foi lançado em duplicidade em relação ao mesmo fato gerador, atrai a responsabilidade do Ente Público pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, em homenagem ao princípio da causalidade.
4. O Conselho Especial, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, para afastar do artigo 2o da LC 435/01, eventual interpretação que resultasse na possibilidade de o Distrito Federal adotar índices de correção superiores aos da taxa adotada pela União. Sob o argumento de minimizar os reflexos na previsão orçamentária distrital, conferiu-se à decisão efeitos ex nunc, vigentes a partir do julgamento da arguição, 14/02/17, data a partir da qual os créditos tributários distritais serão atualizados pela taxa SELIC [...] (Acórdão 1212073, 07034510520198070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.